Tribunal: TJSP
Processo: 2152420-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente na qual alegada ilegitimidade passiva, ante a necessidade de dilação probatória. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Alegação de matéria cognoscível até mesmo de ofício e demonstrada nos autos por prova documental Prova cabal juntada aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017. Exceção de pré-executividade. Decisão que rejeitou o incidente na qual alegada ilegitimidade passiva, ante a necessidade de dilação probatória. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Alegação de matéria cognoscível até mesmo de ofício e demonstrada nos autos por prova documental Prova cabal juntada aos autos que dá conta de que o imóvel foi objeto de adjudicação em ação trabalhista em data bem anterior às incidências tributárias. Ilegitimidade passiva configurada. Precedentes desta C. Câmara envolvendo as mesmas partes e matéria. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152420-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELZA
MENDES FERRÃO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
2
Voto n. 18634
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2152420-58.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Elza Mendes Ferrão
Agravado:
Município de São Paulo
Agravo de Instrumento. IPTU dos exercícios de 2011,
2012, 2013 e 2017. Exceção de pré-executividade. Decisão
que rejeitou o incidente na qual alegada ilegitimidade
passiva, ante a necessidade de dilação probatória.
Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma.
Acolhimento. Alegação de matéria cognoscível até
mesmo de ofício e demonstrada nos autos por prova
documental Prova cabal juntada aos autos que dá conta
de que o imóvel foi objeto de adjudicação em ação
trabalhista em data bem anterior às incidências
tributárias.
Ilegitimidade
passiva
configurada.
Precedentes desta C. Câmara envolvendo as mesmas
partes e matéria. Decisão reformada. Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza
Mendes Ferrão, com pedido de feito suspensivo, contra a r. decisão copiada à p.
12/13, a qual, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de São
Paulo, rejeitou a exceção de pré-executividade, no qual alegada ilegitimidade
passiva.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) a área onde se encontra
o imóvel objeto do IPTU não lhe pertence desde 1997, já que foi repassada a
terceiros; (ii) em 25/04/1997, a área foi passada por carta de adjudicação aos
reclamantes da ação trabalhista de n. 0068/96, conforme devidamente averbado
na matrícula imobiliária de n. 11.591; (iii) não há necessidade de dilação
probatória, porquanto há prova inequívoca nos autos do quanto alegado; (iv) a
área é objeto de regularização por parte da municipalidade e que há moradores no
local há muitos anos, sendo que o processo de regularização do loteamento
denominado "Sobradinho" foi deferido e está em pleno andamento; (v) a própria
municipalidade já requereu, em outros processos, cujo objeto é a mesma área e a
recorrente no polo passivo, a substituição do polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
3
Requer, nesse cenário, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, a fim de que a execução fiscal seja suspensa até a decisão final deste E.
Tribunal e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que a exceção de
pré-executividade seja acolhida, extinguindo-se a presente execução fiscal (p.
01/10 e documentos de p. 11/40).
O efeito suspensivo foi deferido pela r. decisão de p. 42/44.
Em sua contraminuta, a municipalidade agravada sustenta, em
síntese, que: (i) há a necessidade de dilação probatória, pois a certidão de
matrícula juntada aos autos possui natureza precária, eis que está em curso
expediente administrativo de regularização fundiária ainda sem conclusão; (ii) o
expediente de regularização fundiária não altera a titularidade do domínio até sua
conclusão, de forma que a excipiente deve ser mantida no polo passivo da ação;
(iii) a complexidade da matéria revela que a questão não pode ser discutida na via
estreita da exceção de pré-executividade . Por fim, pugna pela manutenção da r.
decisão recorrida (p. 56/60).

II – Fundamentação
O
recurso,
tempestivo
e
preparado,
comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo em face de Elza Mendes Ferrão, pretendendo-se a cobrança de crédito
tributário proveniente de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013 e 2017, no valor
total de R$ 5.840,01, conforme CDA’s de p. 02/05 dos autos originais.
Em exceção de pré-executividade, a executada alegou, em
síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que
transferiu o imóvel em 25/04/1997, por meio de carta de adjudicação, conforme
averbação devidamente registrada na matrícula imobiliária. Para amparar sua
defesa, juntou aos autos a cópia da Matrícula Imobiliária n. 11.591 (p. 25/47).
Após impugnação fazendária de p. 53/55, sobreveio a r.
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
4
mero exame da certidão da matrícula imobiliária não indica sua ilegitimidade
passiva e eventual dilação probatória não é cabível em exceção de pré-
executividade (p. 94/95).
Pois bem.
Razão merece a agravante.
Inicialmente cumpre ressaltar que a exceção de pré-
executividade somente é cabível quando as matérias tratadas sejam conhecíveis de
ofício e, ao mesmo tempo, não demandem dilação probatória, nos termos da
Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória”.
E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processo Civil. Tributário. Análise de mérito. Juízo de
conhecimento não ultrapassado. Omissão inexistente. Exceção de
pré-executividade. Inadequação em questões que demandam
dilação probatória. Precedentes. Aferição do cabimento. Súmula
7/STJ.
1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à
título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra
amparado por norma isentiva.
2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era
inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a
ilegalidade do lançamento tributário.
3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de
matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de
admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a
exceção de pré-executividade é cabível somente à matéria
conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.).
5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-
executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de
tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp
1547432/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)
No caso em testilha, a alegação veiculada no incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
5
defesa, ilegitimidade passiva, é cognoscível de ofício e, diferentemente do
afirmado pelo Juízo a quo, a prova documental apresentada pertinente à matrícula
imobiliária mostra-se suficiente para se concluir pela procedência da alegação,
não havendo necessidade de dilação probatória no presente caso.
Com efeito, conforme se observa da matrícula do imóvel
juntada às págs. 53/55 dos autos de origem, a excipiente adquiriu o imóvel objeto
de tributação por meio de doação, em janeiro de 1985 (R.4 – p. 29).
Ocorre que por sentença trabalhista transitada em julgado em
15/01/1996 nos autos da ação trabalhista n. 0068/96, com carta de adjudicação
datada de 25/04/1997, o imóvel foi adjudicado por diversos reclamantes,
conforme consta na matrícula à p. 32/33.
Nesse cenário, havendo a adjudicação do imóvel bem antes
das incidências tributárias que originaram os débitos aqui cobrados (IPTU dos
exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017), cabe aos adjudicantes/adquirentes o
pagamento dos tributos incidentes sobre o bem adjudicado, conforme
entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processual Civil. Execução Fiscal. IPTU. Arrematação de imóvel
em hasta pública. Aquisição originária. Adjudicação. Violação do
art. 130, parágrafo único, do CTN. Ocorrência. Obrigação
tributária propter rem. Existência de responsabilidade tributária.
1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está
dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o imóvel
anteriores à adjudicação.
2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo
a analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão
recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa de
depósito do preço não pode ser comparada a arremate por
terceiro.
3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel
arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de
tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada
aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores
à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Precedentes:
REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma DJe 21.11.2008.
4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo pagamento
dos débitos anteriores que recaiam sobre o Bem, se ocorreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
6
efetivamente, depósito do preço, que se tornará a garantia dos
demais credores. De molde que o crédito fiscal perquirido pelo
fisco é abatido do pagamento, quando da praça, por isso que,
encerrada a arrematação, não se pode imputar ao adquirente
qualquer encargo ou responsabilidade.
5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao
adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre o
Bem adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em hasta
pública, não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que
recaem sobre o Bem.
6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel
adjudicado, uma vez que a obrigação tributária propter rem (no
caso dos autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem,
mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da
titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN).
7. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o
patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU)
decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a
ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na
titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam
obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles
que sucederem ao titular do imóvel." Recurso especial provido.
(REsp 1179056/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 07/10/2010, DJe 21/10/2010)
A propósito, neste sentido já decidiu esta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Execução fiscal – Imposto Predial – bem adjudicado por terceira
pessoa - Ação julgada extinta, por ilegitimidade passiva -
Comprovada a adjudicação do imóvel pela atual adquirente no
curso do processo, por sucessão – Responsabilidade pelo
adimplemento do tributo cobrado sub-rogada na pessoa dos
adquirentes (art. 130, caput, e 131, I, ambos do CTN) – Recurso
Improvido." (TJSP; Apelação 0005558-85.2013.8.26.0619; Relator
(a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Taquaritinga - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 07/02/2017)
À vista disso, é de rigor reconhecer que, à época dos fatos
imponíveis, a executada já não mais ostentava a condição de contribuinte, sendo
patente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo desta execução
fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
7
Ademais, em que pese a municipalidade argumentar que a
matrícula apresentada pela excipiente de n. 11.591 se trata de documento
considerado precário em virtude de tramitação de processo de regularização
fundiária junto à Secretaria Municipal de Habitação, é certo que tal regularização
em nada influencia no ato de perda da propriedade pela excipiente em razão da
adjudicação do imóvel a terceiros desde 1997, mais de 13 (treze) anos antes do
crédito mais antigo aqui cobrado (exercício de 2011), com a devida publicidade,
ante o registro na matrícula imobiliária.
De fato, a alegada complexidade na divisão da área decorrente
da regularização fundiária com a abertura de novas matrículas não pode ser
oposta à excipiente, a qual comprovou a transferência da propriedade no cartório
competente antes mesmo da averbação do processo de regularização fundiária na
matrícula imobiliária em 24/10/2008, ocasião em que a propriedade já pertencia à
Associação dos Moradores da Cachoeirinha (Cf. R.14 de 18/02/2008, p. 35/36),
a quem a Fazenda Municipal vem requerendo, em outros processos (n. 1526599-
93.2018.8.26.0090, 1526591-19.2018.8.26.0090 e 1526557-44.2018.8.26.0090), a
substituição do polo passivo, conforme noticiado pela agravante à p. 59 e não
impugnado pela municipalidade agravada.
Aliás, em casos envolvendo as mesmas partes e matéria, já
decidiu esta C. Câmara de Direito Público:
Execução fiscal. A executada opôs exceção de pré-executividade,
sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança
de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013. A decisão recorrida que
rejeitou o incidente em referência comporta reforma. O imóvel
atrelado à exação fora transmitido muito antes da ocorrência dos
fatos geradores, devidamente registrado no Cartório Imobiliário.
Matéria controversa que não prescinde de dilação probatória.
Sendo assim, injusto, portanto, manter a agravante no polo passivo
da execução fiscal relacionada a fatos geradores ocorridos após a
transmissão da propriedade/posse, considerando-se que o Fisco
poderá buscar seu crédito contra aquele que possui o imóvel com
intenção de dono. Ilegitimidade da agravante configurada. Dá-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2054170-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
8
Municipais; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -
Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta – Descabimento – Agravante que não possui
legitimidade para responder pelos tributos incidentes sobre o bem,
uma vez que não há qualquer indício de propriedade, posse ou
domínio do imóvel – Extinção da ação que se impõe – Decisão
reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2022151-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
As circunstâncias do caso impõem, portanto, a reforma da
decisão, de maneira a se acolher a exceção de pré-executividade manejada,
declarando-se a ilegitimidade da excipiente e julgando-se extinta a execução fiscal,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
E em razão da execução fiscal, impõe-se a condenação da
municipalidade excepta no pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual
fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico
obtido pela agravante, que no caso dos autos corresponde ao próprio valor da
causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15. Sem a majoração
prevista no § 11, do artigo 85, do CPC, em razão da verba ter sido fixada em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152420-58.2020.8.26.0000 -Voto no 18634
9
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)